Tribunal: TJDFT
Processo: 0704306-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704306-69.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R. C. J. APELADO: J. 1. E. I. L. -. E. R. J., L. V. C. S., J. F. E. S. (. R. J. DESPACHO Analisando os autos, não verifiquei a procuração referente às partes JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e LB VALOR CONSTRUÇÕES S/A. Intimem-se JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e LB VALOR CONSTRUÇÕES S/A., para regularizar a representação processual no prazo de 15 (quinze) dias. Despacho datado e assinado eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator